Tribunal: TJDFT
Processo: 0723941-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No do Processo: 0723941-68.2020.8.07.0000 AUTOR: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF REU: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Sindicato para que saneie o defeito de representação, nos termos do Id. 21997019. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora